Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. DISTRITO FEDERAL. PARTE LEGÍTIMA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "O ponto controvertido da ação consiste em saber se a postulante possui direito à conversão da aposentadoria por invalidez com proventos parciais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais decorrente da aferição do nexo de causalidade entre o trabalho que realizava e a incapacidade suscitada, assim como se há direito à isenção do imposto de renda".

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação revisional de aposentadoria por invalidez. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença. Levantam preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. No mérito, afirmam que a parte autora não comprovou o acidente em serviço e o nexo de causalidade entre o evento e a patologia.

2. Da preliminar de ilegitimidade passiva – rejeição. 2.1. Em que pese o Distrito Federal não deter legitimidade para figurar sozinho no polo passivo de ação de revisão de aposentadoria, sua responsabilidade é subsidiária e o ente detém legitimidade passiva em litisconsórcio com o IPREV. 2.2. A autora também requer a isenção do recolhimento de imposto de renda. 2.3. Uma vez que o Distrito Federal retém na fonte o imposto de renda relativo aos proventos de seus servidores, por óbvio a legitimidade para a causa terá o mesmo alcance. 2.4. Conforme Súmula no 447 do STJ, “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. 2.5. Nos termos do art. 157, inciso I, CF/88, “pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”. 2.6. Portanto, o DF é parte legítima para figurar na presente demanda.

3. A sentença foi clara ao fundamentar a procedência do pedido no desenvolvimento de moléstia profissional decorrente do trabalho desempenhado na função pública e não no acidente de trabalho. 3.1. Quando a apelação apenas baliza suas razões na não comprovação do acidente de trabalho e ausência de causalidade entre o evento e a patologia, não enfrenta os argumentos deduzidos na sentença. 3.2. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 3.3. Tal princípio informa que, à parte insatisfeita com o provimento judicial, impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão. 3.4. Em virtude de o apelo não enfrentar todos os argumentos expostos na sentença, esta prevalece por si só.

4. O laudo elaborado pelo perito judicial confirma as alegações da pericianda e atesta que ela faz jus à aposentadoria por invalidez por doenças relacionadas ao trabalho. Registra que há nexo causal entre as atividades laborais exercidas pela servidora e os problemas que a acometem. 4.1. Nesse descortino, é relevante observar que restou demonstrado o nexo de causalidade necessário à concessão de aposentadoria integral, uma vez que a perícia apontou a existência do nexo de causalidade entre as enfermidades e o labor desempenhado pela autora e que a patologia se encontra descrita no rol da Lei Complementar 769/08.

5. Apelo improvido.